Tribunal: STF
Processo: ARE 1196489
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Justiça gratuita. Ausência de análise pelas instâncias de origem. Concessão presumida. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos.



    1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, na ausência de análise pelas instâncias de origem do requerimento de assistência judiciária gratuita, presume-se que o autor atua sob o pálio do referido benefício.



    2. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos no tocante ao pedido de concessão de justiça gratuita.